Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-17.2007.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001961-17.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARIEL MARQUES OLIVEIRA - CPF: 846.465.606-82 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ZATA - CPF: 377.985.611-53 (APELADO), BETHANIA ANTONIETA ALARCAO DE MELO ZATA - CPF: 503.499.611-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO E, APÓS, INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Conforme o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano.

Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.o 0001961-17.2007.8.11.0044, movida em face de BETHANIA ANTONIETA ALARCAO DE MELO ZATA E OUTRO, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II, do CPC, declarou de ofício a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente e condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais (Id. 179170832).

Em suas razões, de Id. 179170835, o apelante aduz a ausência da ocorrência da prescrição intercorrente e requer o provimento do recurso, reformando a r. sentença extintiva do feito, com o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial fundada em Nota Promissória e Contrato de Empréstimo Pessoal.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

Acerca da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery e explicam que (Código de Processo Civil comentado. [livro eletrônico] 5. Ed. e-book baseada na 19 ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020):

“
§§ 1.o a 3.o: 7. Suspensão para localização do executado ou de bens.
Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

§§ 4.o e 5.o: 8. Prescrição intercorrente
. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Está relacionada à proteção ativa do direito material postulado e expresso pela pretensão deduzida. Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos [Arruda Alvim. Da prescrição intercorrente (Cianci. Prescrição , p. 120)].

Em regra, ela seria impossível sem a 3 previsão expressa no CPC, tendo em vista que o CC 202 determina que a fluência do prazo prescricional só se restabelece a partir do último ato do processo; mas essa regra valia apenas para os feitos de andamento normal, pois, no caso de inércia do exequente, esta inércia já teria força para combalir o direito de ação, dando lugar à consumação da prescrição (Theodoro.Curso DPC,v. II, n. 767, p. 234). Esta condição para a verificação da prescrição intercorrente, de inércia do exequente na persecução da satisfação do crédito, foi sedimentada na jurisprudência e acabou sendo acolhida pelo atual CPC.”

O Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à execução de Cédula de Crédito Bancário, que é um título de crédito criado pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei no 10.931/2004. Nesta norma, não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes a letra de câmbio e notas promissórias.

Vejamos:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Por sua vez, o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966) estabelece que
“todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. (...)”

Assim, o prazo prescricional das Cédulas de Crédito Bancário será trienal (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra cumulada com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004)
.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

No caso dos autos, desde a citação da executada, passaram-se pelo menos 16 (dezesseis) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Veja que, diante das infrutíferas diligências para localização dos bens do devedor, o banco peticionou nos autos pretendendo a suspensão do processo em 24.09.2009, o que foi deferido pelo Julgador
a quo,
em 08.03.2010.

Em 27.04.2011 escoou o prazo de suspensão, o exequente formulou pedido de suspensão, novamente, do feito, nos termos do art. 791, II, do CPC, em 07.06.2011, o que foi deferido em 18.11.2011.

A próxima movimentação do feito ocorreu em 14.03.2014, quando o exequente foi instado a se manifestar. Após intimado, pleiteou a pesquisa via BACENJUD, o que foi deferido em 11.08.2014.

Infrutífera as tentativas decorrentes da penhora via BACENJUD, o banco exequente requereu, em 19.02.2015, expedição de ofício ao RENAJUD e DRF, o que foi deferido, em 15.06.2015.

O feito foi novamente suspenso, por um ano, a partir de decisão proferida em 19.10.2015. Decorrido o prazo e sem manifestação do exequente foi determinada a sua intimação, em 11.07.2017, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. O exequente peticionou nos autos em 03.08.2018 e 21.11.2018 pleiteando a expedição de ofício para localizar ação de inventário, o que foi indeferido.

Com o indeferimento o exequente postulou, em 01.03.2019, novamente, pela suspensão do feito, desta vez, pelo período de 60 (sessenta) dias, o que foi deferido e escoou sem manifestação. Ultimadas as providências, de junho/2019 a outubro/2021, entre manifestações e indeferimento, decorreu o prazo para manifestação acerca da prescrição, conforme certidão de Id. n.o 179170831.

Sobreveio, então, de forma escorreita a sentença extintiva pronunciando a prescrição intercorrente.

O feito tramita há 16 (dezesseis) anos e o exequente pleiteou a suspensão do feito por 3 vezes, o que levou a paralisação do andamento por pelo menos 6 (seis) anos.

A prescrição por força da não localização de bens penhoráveis do devedor após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, trata-se de mecanismo que ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, como forma de se coibir que esse tipo de execução fosse estendido indefinidamente.

Nesta seara, quando proferida a sentença, em 2023, já tinha se passado mais de nove anos depois da primeira suspensão (de 2010 a 2014), restando caracterizada a inércia da credora, de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor, que no caso, embora tenha realizado diversas diligências, não encontrou bens passíveis de penhora em nome do executado.

O feito já está em andamento há 16 (dezesseis) anos, além disso, após o Juízo
a quo
determinar a intimação do exequente para se manifestar quanto a prescrição da ação, este não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, ser mantida a sentença pelo seu reconhecimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023